Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702712-22.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS, MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO A controvérsia refere-se à responsabilidade civil da instituição bancária relacionada à prática criminosa sofrida por seus clientes, conhecida como o “GOLPE DO MOTOBOY”. Diante do acolhimento da preliminar de Uniformização de Jurisprudência no processo 0703376-23.2020.8.07.002 pela Segunda Turma Recursal, e a fim de evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até, pelo menos, a decisão da Presidência da Turma de Uniformização (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). P.R.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito